Tribunal: STF
Processo: HC 77884
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de furto cometido "com
abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza". Art.
155, II, § 4º. 3. Redução , em grau de apelação, das penas impostas
ao paciente. 4. Cômputo da qualificadora, sem que houvesse a
indispensável fundamentação. 5. Habeas corpus deferido, em parte,
para, mantida a condenação, anular o acórdão, na parte em que fixou
a pena, outra decisão devendo ser proferida, sobre a pena a ser
imposta, afastando-se a incidência do inciso II, do § 4º, do art.
155, do Código Penal.